Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012212-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA - CPF: 044.402.941-97 (AGRAVANTE), T DE OLIVEIRA MADEIRAS - CNPJ: 43.724.200/0001-08 (AGRAVANTE), OSMAR RIZZATO - CPF: 062.021.879-72 (AGRAVADO), ROSILENE DE FATIMA RIZZATO - CPF: 329.966.759-91 (AGRAVADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
THAIS DE OLIVEIRA
e T DE OLIVEIRA MADEIRAS

AGRAVADO(S):

OSMAR RIZZATO e ROSILENE DE FATIMA RIZZATO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao receber os embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento da ausência de garantia do juízo, conforme previsto no art. 919, § 1º, do CPC, não obstante o deferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade da justiça supre a exigência legal de garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça não implica a dispensa automática da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1º, do CPC, que pode ser realizada por meio de penhora ou caução suficientes, e não exige, necessariamente, dispêndio financeiro imediato.

4. A finalidade da gratuidade restringe-se à isenção de custas e despesas processuais, enquanto a garantia do juízo visa à preservação da eficácia da execução e à segurança do crédito exequendo.

5. No caso concreto, os agravantes não demonstraram de forma suficiente sua incapacidade patrimonial, tendo apresentado apenas extratos bancários de uma única instituição, sem documentos que comprovassem inexistência de bens passíveis de penhora ou caução.

6. A manutenção da exigência de garantia observa os princípios da legalidade e do devido processo legal, não representando afronta ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55, § 1º, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI nº 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI nº 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
THAIS DE OLIVEIRA e T DE OLIVEIRA MADEIRAS,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 188402883 autos de origem PJE Nº 1000167-86.2025.8.11.0019) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que recebeu os Embargos à Execução sem lhes atribuir efeito suspensivo.

O
s
Agravante
s
sustenta
m
que a decisão merece reforma, pois deixou de considerar que os valores cobrados na execução contêm vícios graves, como duplicidade de cobrança e ausência de desconto de valores já pagos, como o montante de R$ 40.000,00 a título de entrada. Afirma que a execução se baseia em planilhas unilaterais e ausência de constituição válida de mora, o que retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Sustenta
m
-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de dispensa da garantia do juízo nos embargos à execução, desde que devidamente comprovada a hipossuficiência da parte embargante. No caso concreto, o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de capacidade econômica ao deferir o pedido de gratuidade da justiça, o que enseja na flexibilização do requisito da garantia para fins de atribuição de efeito suspensivo.

Diante do exposto, requer-se o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça, conforme ID.
281152868.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
281865895.

Tratando-se de matéria eminentemente patrimonial, impõe-se na dispensa do parecer do Ministério Público diante da ausência de interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
THAIS DE OLIVEIRA e T DE OLIVEIRA MADEIRAS

AGRAVADO(S):
OSMAR RIZZATO e ROSILENE DE FATIMA RIZZATO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
THAIS DE OLIVEIRA e T DE OLIVEIRA MADEIRAS,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 188402883 autos de origem PJE Nº 1000167-86.2025.8.11.0019) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que recebeu os Embargos à Execução sem lhes atribuir efeito suspensivo.

Em suas razões recursais,
o
s
Agravante
s
defende
m
a reforma da decisão por vícios na execução, como cobrança em duplicidade e falta de abatimento de R$ 40.000,00 pagos como entrada. Alega que a execução se baseia em planilhas unilaterais e sem constituição válida de mora, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Sustenta
m
que conforme entendimento do STJ, é possível dispensar a garantia do juízo nos embargos à execução quando comprovada a hipossuficiência. No caso, o juízo de origem reconheceu a incapacidade financeira ao conceder gratuidade da justiça, o que justifica a flexibilização do requisito para concessão de efeito suspensivo.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

No caso em análise, discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, ainda que ausente a garantia do juízo, com base na alegada hipossuficiência dos embargantes. Todavia, não se pode considerar que a concessão da gratuidade da justiça reflete na dispensa automática da garantia prevista no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do mencionado dispositivo legal:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.

Como se extrai da literalidade da norma, a garantia do juízo não se restringe ao depósito em dinheiro, sendo plenamente possível que se opere mediante penhora ou caução suficientes.

Nesse cenário, a concessão da gratuidade da justiça, deferida em favor dos Agravantes, embora possa afastar a exigência do depósito em espécie, não implica, por si só, a dispensa das demais formas de garantia — notadamente, a penhora ou caução — especialmente quando não demonstrada a real insuficiência patrimonial da parte.

Com efeito, a gratuidade da justiça tem por finalidade a isenção de custas e despesas processuais, situações que envolvem desembolso financeiro direto e imediato.

No entanto, quando se trata de garantia do juízo, o objetivo é assegurar a eficácia da execução e preservar o direito do exequente, por meio de penhora, depósito ou caução suficiência, ou seja, possibilita o uso de instrumento patrimonial que não exige, necessariamente, dispêndio financeiro imediato.

Importante ressaltar, ainda, que a garantia do juízo não exige o desembolso imediato de recursos financeiros, podendo ser realizada por meio de bens móveis, imóveis ou até fiança bancária. Logo, a sua exigência está voltada a um exame estrutural da capacidade patrimonial da parte, o que exige análise mais ampla e rigorosa do que aquela feita para a concessão da gratuidade de justiça.

No presente caso, os embargantes limitaram-se à juntada de extratos bancários de uma única instituição financeira, em nome da pessoa jurídica, sem que se tenha apresentado, nem mesmo, a declaração de hipossuficiência ou qualquer outro elemento documental capaz de atestar a inexistência de bens passíveis de penhora ou caução.

Assim, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de garantia, não incorre em contradição com a concessão do benefício da justiça gratuita. Trata-se de institutos distintos, com finalidades autônomas e requisitos próprios.

A manutenção da exigência de garantia do juízo, nas circunstâncias dos autos, não viola o princípio da ampla defesa, mas apenas observa a legalidade estrita e o devido processo legal.

Dito isso, a concessão de efeito suspensivo, aos embargos à execução dependem, além da demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, da garantia do juízo, que não foi apresentado pelo Agravante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos embargos à execução ajuizados em face de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da alegada conexão entre ações fundadas no mesmo título, ausência de implemento de condição suspensiva, inexigibilidade do título executivo, responsabilidade do garantidor hipotecário e eventual prejuízo decorrente da execução.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, não há conexão apta a modificar a competência, considerando que uma das ações já foi julgada com sentença de mérito, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

Matérias como ausência de implemento da condição suspensiva, litisconsórcio necessário, validade do título e extensão da responsabilidade do suposto garantidor não foram apreciadas pelo juízo de origem e não podem ser conhecidas nesta fase, sob pena de supressão de instância.

Para concessão do efeito suspensivo aos embargos, é necessária a demonstração conjunta de probabilidade do direito e perigo de dano, além da garantia da execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, consoante o §1º, do art. 919, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave e da garantia da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, §1º, e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019192-79.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI nº 1010032-30.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024.

(N.U 1001012-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025) - Grifei

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

O caso trata da possibilidade de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução sem a garantia do juízo, com base na alegada hipossuficiência dos embargantes. No entanto, a concessão da gratuidade da justiça não implica automaticamente a dispensa da garantia exigida pelo art. 919, §1º, do CPC, que pode ser feita por penhora ou caução, e não apenas por depósito em dinheiro.

A gratuidade da justiça isenta apenas de custas e despesas processuais, enquanto a garantia do juízo visa assegurar a eficácia da execução, podendo ser prestada por bens ou fiança, sem exigir desembolso imediato. No caso, os embargantes não comprovaram adequadamente a ausência de bens penhoráveis, apresentando apenas extratos bancários de uma única conta.

Assim, a decisão que negou o efeito suspensivo por falta de garantia não conflita com a concessão da justiça gratuita, pois são institutos distintos, com finalidades e requisitos próprios. A exigência da garantia, nesse contexto, respeita a legalidade e o devido processo legal.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025